Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-66.2019.8.11.0012
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001121-66.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARLA DANIELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 535.078.351-34 (RECORRENTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (RECORRIDO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001121-66.2019.8.11.0012

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Parte Recorrente(s):
Karla Daniele Ferreira da Silva

Parte Recorrida(s):
Larissa Alves Moreira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem de pauta: 55

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO NÃO APRESENTADO – INEXISTÊNCIA DO TÍTULO QUE ENSEJA A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO –
REFORMA DA SENTENÇA –EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ajuizamento de
execução
de
título extrajudicial
depende da
apresentação
do
contrato
de
honorários
advocatícios firmado entre as partes e, portanto, a inexistência de
título
dotado de certeza, liquidez e exigibilidade torna nulo o processo executivo, sendo de rigor a
extinção
do feito sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte executada ante sentença em ação de execução de honorários advocatícios, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pela executada e lhe determinou o pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte recorrente sustenta que o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito, ante a falta do título executivo, e, no mérito, pleiteia a reforma do julgado, a fim de que reconhecida a quitação dos honorários perseguidos.

F
ormula, ainda, pedido contraposto, consistente na condenação da exequente por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Na origem, trata-se de execução movida pela recorrida contra a recorrente, objetivando o recebimento de valores supostamente relativos a honorários advocatícios, decorrentes da prestação de serviços realizada nos autos da ação de alimentos e guarda compartilhada de nº 7340-83.2017.811.0012, ajuizada pela executada em relação ao seu ex-cônjuge.

Não obstante, verifico que não foi apresentado, pela exequente, qualquer contrato de honorários advocatícios assinado entre as partes.

A esse respeito, o art. 24 do Estatuto da Advocacia é claro ao indicar que apenas o contrato escrito que estipule honorários constitui título executivo.

Ainda, o Código de Processo Civil indica que a
cobrança de crédito deverá sempre se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível e
que, ao propor a execução, o exequente deverá instruir a petição inicial com o respectivo título executivo extrajudicial (arts. 783 e 798, I).

Verificada a ausência do título executivo, inafastável o reconhecimento da nulidade da execução.

Ainda, salutar a observação de que a executada apresentou contrato de honorários junto à sua defesa, em valor muito inferior ao perseguido pela exequente, ora recorrida, o que demonstra a existência de lide entre as partes sobre o suposto montante devido e afasta cabalmente os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, que são próprios à presente espécie executiva.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
dou-lhe provimento,
a fim de acolher a preliminar aventada em relação à ausência do título executivo,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022